Tribunal: STF
Processo: Rcl 76962
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por Willian da Rocha Barreira e outros contra ato do Poder Executivo do Município de Bom Jesus da Lapa.



    Os reclamantes alegam que, após aprovação em concurso público (Editais nº 01/2024 e 02/2024), foram surpreendidos com a suspensão do certame por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Afirmam que, apesar da suspensão do concurso, o Prefeito Municipal teria nomeado pessoas sem prévia aprovação em concurso público para o cargo de Guarda Municipal e outros cargos, o que violaria o artigo 37, II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal (STF).



    No mérito, os reclamantes pleiteiam que seja reconhecida a ilegalidade da nomeação dos Guardas Municipais sem concurso, restabelecendo-se a validade do certame para garantir a nomeação dos candidatos aprovados.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação constitucional destina-se a garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a preservar a observância das súmulas vinculantes. No caso dos autos, os reclamantes fundamentam seu pedido na Súmula Vinculante nº 43, que dispõe:



    "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a legalidade da contratação temporária não depende da natureza da atividade (temporária ou permanente) e sim da excepcionalidade que a justifique. Isso porque a contratação temporária tem previsão na própria Constituição Federal (art. 37, IX), o que demonstra a sua regularidade intrínseca. Assim, só se pode dizer que a contratação é ilegal se ela não cumpriu os requisitos da lei. O fato de ter sido utilizada para atividades permanentes, por si só, não a torna ilegal e não carateriza preterição ilegal para fins de direito à nomeação. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (STF - RE: 1475651 SE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 09.04.2024)



    Para que se reconheça eventual direito à nomeação, seria necessária a comprovação da preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados, o que exige produção de provas, incabível em sede de reclamação constitucional. A reclamação não é a via processual adequada para a produção de provas, sendo incabível sua utilização para apuração da suposta ilegalidade na contratação temporária dos servidores mencionados. Dessa forma, não há como avançar na análise do mérito da reclamação, pois a matéria demandaria instrução probatória incompatível com este instrumento processual.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente